Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734190-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISTER DE MENDONCA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença, Processo no 0706595-79.2022.8.07.0018, movido por ELISTER DE MENDONÇA ALMEIDA, indeferiu pedido de suspensão do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e acolheu, em parte, a impugnação, fixando o débito exequendo em R$31.015,02. O exequente foi condenado ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico, a saber R$30.273,76 (ID 130931076 dos autos de origem). O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 133036998), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 134107963). Em suas razões recursais (ID 40165985), o agravante narra que, na origem, a agravada moveu cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento do benefício de alimentação, suspenso pelo Decreto Distrital no. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. Preliminarmente, alega que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional e nulidade, porque adotou fundamentação estranha à discussão dos autos para afastar a ilegitimidade ativa. Esclarece que o título exequendo foi formado na ação coletiva no. 0000491-52.2011.8.07.0001 visando a cobrança de parcelas vencidas do aludido benefício antes da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/97, ambos movidos exclusivamente em face do Distrito Federal. Alega que o exequente é servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, criada pelo Decreto no. 48.297/60 e extinta pelo Decreto no. 21.396/2000. Assevera que o título executivo não contemplou condenação em face da Fundação Educacional e a extinção da mencionada pessoa jurídica não implica sucessão de obrigações inexistentes. Defende que daí decorre a inexistência do título executivo em favor do agravado e sua ilegitimidade ativa. Cita decisões nesse sentido. Defende, ainda, a incidência imediata da taxa SELIC como índice de correção monetária e taxa de juros, a partir da vigência da Emenda Constitucional no. 113, ou seja, 09/12/2021, conforme decidido nos Temas 435 e 491 do STF e STJ, respectivamente. Acrescenta que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo sobre o risco de dano no prosseguimento da execução e expedição de precatório. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa, extinguindo a execução e condenando o exequente em custas e honorários. Caso assim, não entenda, requer o reconhecimento da nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional. Ainda subsidiariamente, requer o acolhimento parcial da impugnação para determinar a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, condenando-se o exequente em honorários sobre o excesso de execução. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Não se vislumbra a probabilidade da tese relativa à ilegitimidade da exequente, porquanto o Decreto n° 21.396/2000, que dispõe sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, explicita que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação passam a integrar o quadro do Distrito Federal, e que os servidores aposentados e pensionistas passam a integrar o quadro de inativos e pensionistas do Distrito Federal (artigos 2° e 3°). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 21.396/2000. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos, não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravante. Preliminar rejeitada. 2. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu a agravada, que era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 2.1. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, que dispôs, respectivamente, em seu art. 2o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito federal. 2.2. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. 3. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020. 4. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC. 5. Constatando-se que a taxa SELIC incidirá a partir de dezembro de 2021 sobre os valores encontrados até novembro daquele ano, só haveria cobrança de juros sobre juros se, no mesmo período, fossem aplicados outros índices concomitantemente. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619944, 07193509220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. 4. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 5. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 6. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 7. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 8. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 9. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 10. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 11. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 12. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 13. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 14. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438658, 07148160820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Por outro lado, quanto à incidência de correção monetária e taxa de juros, observe-se que, apesar de não ter mencionado a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no. 113/2021, a decisão agravada acolheu o excesso de execução, adotando os cálculos apresentados pelo devedor, ora agravante, em sua impugnação (IDs 129207508 e 130931076 dos autos de origem). Destarte, ao menos neste juízo sumário de cognição, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator